Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730197-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELGA PEDREIRA MENDES AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELGA PEDREIRA MENDES contra a decisão da 4a Vara de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0734161-54.2022.8.07.0001, movida em desfavor de VRG LINHAS AEREAS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o embarque de seu animal de suporte emocional – um cachorro da raça yorkshire terrier – na cabine do avião (ID 136403100, origem). O recurso, no entanto, encontra-se desacompanhado do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator